Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. CONTRADIÇÃO ENTRE O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO E O DISPOSTO EM LEI. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

A contradição sanável na via dos embargos declaratórios é aquela havida entre os fundamentos lançados no julgado, ou entre estes e a sua conclusão, não importando em contradição a divergência entre o entendimento adotado no acórdão embargado e aquele oriundo de outros precedentes jurisprudenciais, devendo a parte, se entender que o julgado contraria a lei e a jurisprudência, interpor o recurso cabível na espécie.

Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar equívoco material.